Tribunal: STF
Processo: RMS 37930
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Theobaldo Oliveira Thomaz opôs embargos de declaração contra a decisão que não conheceu do recurso ordinário em mandado de segurança, por falta de dialeticidade.



    Sustenta, em síntese, que a decisão embargada padece do vício de omissão.



    É o relatório. Decido. 



    2. Não assiste razão ao embargante.



    A decisão embargada não apresenta qualquer dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC. O recorrente não busca esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou ainda corrigir erro material. O que pretende é simplesmente a rediscussão das questões colocadas na decisão, não sendo a via eleita meio próprio para tal fim. 



    Saliente-se que o pronunciamento embargado decidiu, fundamentadamente, a questão colocada, nos limites necessários e suficientes ao deslinde do feito, qual seja, violação ao princípio da dialeticidade.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive a decisão e/o julgado com as razões que entender suficientes à formação do seu convencimento:  



     



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE O ÓRGÃO JUDICANTE SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I – Ausência dos pressupostos do art. 535, II, do Código de Processo Civil. 



    II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 



    III – O Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento. 



    IV – Embargos de declaração rejeitados.



    (STA 773 AgR-ED, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9 de novembro de 2015 - grifei)



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator